Tribunal: STF
Processo: Rcl 46411
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação (documento eletrônico 57).
    A embargante sustenta a ocorrência de omissão:
    “[...] pois, se o contrato de trabalho da embargante foi rescindido anteriormente ao período de vigência da CCT 2018/2020, não há nem a necessidade de se discutir os outros pontos levantados” (pág. 3 do documento eletrônico 59).
    Conclui, assim, que
    “[...] o contrato de trabalho da embargante se encerrou oito meses antes da vigência da Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários do período de 2018/2020, de modo que todas as cláusulas ali dispostas, inclusive o famigerado parágrafo primeiro da cláusula 11,são inaplicáveis ao contrato de trabalho da autora, pois as disposições da CCT não retroagem a contrato que não estejam em curso no momento da vigência” (pág. 5 do documento eletrônico 59).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.
    A embargante, a pretexto de sanar suposta omissão, busca apenas o reexame da matéria com base em fato superveniente ao ajuizamento desta reclamação.
    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.
    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020-AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.
    3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260-ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo da embargante com o resultado que não lhe foi favorável. Ao contrário do que sustenta, não há omissão a ser sanada, uma vez que, na decisão embargada, colacionei trecho do ato que suspendeu o feito na origem, no qual foi destacado que:
    “[...] não é possível identificar qualquer conteúdo diretamente constitucional, uma vez que se trata de norma coletiva que apenas dispõe sobre a possibilidade de compensação entre parcelas de natureza trabalhista, onde as partes livremente fixaram um marco temporal para o início da aplicação desta regra (ações ajuizadas a partir de 01/12/2018; no caso a ação foi ajuizada em 28/12/2019)” (pág. 7 do documento eletrônico 16 – grifei)
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator